Tribunal: CARF
Processo: 11080.901604/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901604/2013-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.240 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra indeferimento parcial
de pedido de ressarcimento (PER) relativo ao saldo credor de Contribuição para o
PIS/Pasep, não cumulativa, apurado no período de 01/10/2011 a 31/12/2011. O
Despacho Decisório emitido pela DRF Porto Alegre confirmou direito creditório no
valor de R$ 1.052.656,60.
Em decorrência do crédito reconhecido ter se revelado insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, houve a homologação parcial
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901604/2013-71
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

da compensação declarada. Conforme informado no Despacho Decisório, as
informações complementares da análise de crédito, com o detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação
de valores devedores e emissão de DARF, foi disponibilizado ao contribuinte mediante
consulta ao endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
No caso, o recorrente alega a nulidade do despacho decisório com o argumento de que o
mesmo não teria fundamentação, sem as razões fáticas e jurídicas que o sustentam, o
que acarretaria ainda no cerceamento de sua defesa. Reclama que não estariam
explicitados os créditos do período anterior a 2011 que foram indeferidos, bem como
não teriam sido declinadas as razões pelas quais indeferiu os créditos da PERDCOMP
em questão, limitando-se a afirmar que haveriam créditos parcialmente indeferidos, sem
dizer quais e por quê.
Assim, entende que não estaria capacitado para adequadamente impugnar essa
exigência, porque não sabe até agora as razões pelas quais seus créditos não foram
reconhecidos, ainda que já tenham sido objeto de discussão em outros processos. Cita
precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, bem como
doutrina e jurisprudência do STJ para amparar suas alegações. Conclui, novamente
sustentado a nulidade do Despacho Decisório, que o mesmo seria nulo por ausência de
fundamentação, por cerceamento do direito de defesa e violação da legislação específica
a respeito dos requisitos de tal ato administrativo.
Quanto ao restante do mérito, o interessado discorda da glosa parcial, na parte relativa à
tributação das receitas oriundas de crédito presumido de ICMS, argumenta que quando
Estados concedem esse tipo de benefício, estariam na verdade outorgando desconto no
ICMS a pagar, sem mutação patrimonial, o que não geraria receita. Portanto, não se
trataria de créditos, nem de receita, nem de faturamento, pois corresponderia apenas à
anulação de 75% do débito de ICMS relativo às saídas tributadas da empresa. Cita
jurisprudência do STF, inclusive proposta de súmula vinculante, bem como julgados do
STJ e do CARF para amparar seus argumentos.
O recorrente também manifesta sua inconformidade contra o indeferimento da parcela
dos créditos calculados sobre fretes de transferência entre matriz e filiais ou entre filiais,
pois entende tratar-se de etapa essencial à atividade da empresa, que possui unidades
produtivas em diversos municípios do país. Para tanto, discorre sobre as dimensões
continentais do Brasil, cita diversos municípios nos quais possui filiais e comenta sobre
a importância que o agro-negócio teria para o país, considerando que a sistemática da
não-cumulatividade ampararia o creditamento sobre os fretes, tanto de
matéria-prima quanto de produtos acabados, conforme calculado e que
pensar diferente, segundo seu entendimento da legislação, afrontaria a
Constituição. Traz jurisprudência favorável e soluções de consulta
proferidas pela SRF que entende como favoráveis ao seu entendimento.
Conclui então que o procedimento adotado estaria de acordo com o art. 3o da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/03, pois entende que as hipóteses de
"insumos" passíveis de constituição de crédito de PIS e COFINS não seriam
taxativas.
Aponta que pela análise das planilhas anexadas ao recurso, a maior parte dos créditos
glosados seria referente à custos com fretes de matéria prima e embalagens, logo tais
custos de transporte também deveriam ser considerados como insumos, pois se
integrariam ao processo industrial e constituiria despesa indispensável à manutenção da
empresa. Cita e transcreve soluções de consulta proferidas pela SRF, bem como
jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos quanto à esta matéria.
Reitera sua inconformidade também contra à glosa de créditos oriundos de transporte de
produto acabado entre unidades da empresa, uma vez que se tratariam de produtos
destinados à venda, o que geraria o mesmo direito ao crédito de que o contribuinte
poderia se apropriar acaso a unidade remetente realizasse a venda diretamente e
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

suportasse o ônus do transporte. Novamente cita e transcreve soluções de consulta
proferidas pela SRF para amparar seus argumentos quanto à esta matéria.
Isso posto, requer que seja dado provimento à sua manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, que confundiria os períodos de
apuração, pois afirmaria que seriam créditos anteriores de 2011, quando na verdade
seriam, em sua maioria, do próprio ano de 2011. Reclama também que a decisão
recorrida se revelaria nula também por ausência de fundamentação.
Conclui a manifestação com o pedido para que seja deferida a ulterior produção de mais
provas, se necessárias.
O processo foi então encaminhado em diligência, para que fossem realizadas
verificações acerca das alegações do recorrente, vide despacho de resolução anexado
aos autos.
No termo de resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal jurisdicionante
apresentou planilhas demonstrativas relativas às glosas efetuadas entre 2004 e 2010,
onde conclui que no final do período a interessada não possui saldo de créditos para
desconto da Contribuição para a COFINS, que poderia ser utilizado em semestres
posteriores. Assim, houve diminuição dos créditos passíveis de ressarcimento e
compensação entre o 2o e o 4o trimestres de 2011. Informa que o contribuinte utilizou o
saldo de créditos de 2004 a 2007 em 2008 a 2010 e o saldo de créditos de 2008 a 2010
foi utilizado em 2011. Esclarece que as glosas efetuadas em 2004 influenciaram os anos
seguintes e assim sucessivamente, relaciona os diversos processos do interessado
relativos ao período de 2004 a 2010 e sua situação atual (pendentes de julgamento de
recurso voluntário ou recurso especial no CARF ou liquidados).
Ao final, destaca que o resultado destes julgamentos no CARF determinará o saldo de
créditos disponíveis no final de 2010, que poderão ser utilizados em 2011. Conforme os
demonstrativos de cálculo anexados ao resultado da diligência, se os julgamentos do
CARF forem favoráveis ao contribuinte haverá saldo de créditos suficientes no final de
2010, para serem utilizados em 2011, não havendo mais glosas.
Especificamente em relação às glosas efetuadas entre 2004 a 2010, informa que se
tratam de frete de transferência de produto acabado, frete de transferência de matéria-
prima, frete de transferência de embalagem e a não inclusão na base de cálculo de
crédito presumido de ICMS, aponta que os créditos glosados poderão ser verificados
nas planilhas anexadas ao termo de resposta da diligência. Apresenta sua
fundamentação para as glosas acima descritas e providenciou a ciência ao sujeito
passivo.
Devidamente notificado deste resultado de diligência, o recorrente apresentou nova
manifestação, onde reitera sua argumentação favorável ao direito de apurar créditos da
contribuição sobre as despesas relativas aos chamados fretes de transferências (de
produtos acabados, de matérias-primas e de embalagens). Acrescenta, ainda, reclamação
contra as conclusões da fiscalização, que teriam deixado de observar o novo conceito de
insumo contido no julgamento feito pelo STJ do REsp. no 1.221.170/PR, que invalidou
a adoção das INs no 247/2002 e 404/2004 e determinou a aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Aponta que a vinculação
desse entendimento à RFB deu-se por meio da publicação, em 03/10/2018, da Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018.
Sustenta que a declaração, por parte do STJ, da ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no
404/04, tornou inválidos os fundamentos do Despacho Decisório quanto às glosas de
frete de transferência de produto acabado, frete de transferência de matéria-prima, frete
de transferência de embalagem. Reclama que a fiscalização não teria fundamentado a
glosa desses créditos frente à atividade do contribuinte e, diante da forma como sua
atividade está organizada, seria evidente o caráter essencial ou relevante das
transferências de produto acabado, matéria-prima, e material de embalagem, para assim
se autorizar o creditamento.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

Cita e transcreve jurisprudência do CARF/CSRF para embasar seus argumentos,
inclusive a decisão proferida no Acórdão no 9303-007.070 – 3a Turma da CSRF/CARF
(processo paradigma no 11080.002375/2009-24) que já teria decidido que a recorrente
possuiria direito ao creditamento nas transferências de produtos, em especial daquelas
relativas a produtos acabados.
Subsidiariamente, requer que seja considerada a aplicação do artigo 112 do CTN, para,
na dúvida, ser decidido em favor do contribuinte, considerando que a fiscalização não
teria efetuado a análise dos itens glosados sob os critérios de essencialidade ou
relevância, frente à atividade desenvolvida pela Requerente.
Quanto à glosa de créditos presumidos de ICMS, informa que era beneficiário de
contrato celebrado com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, tendo incentivo
fiscal estadual consistente no crédito presumido equivalente a 75% do valor do imposto
incidente sobre as operações interestaduais envolvendo fertilizantes de fabricação
própria. Sustenta, então, que não se tratariam de créditos, nem de receita, nem de
faturamento, pois corresponde apenas à anulação de 75% do débito de ICMS relativo às
saídas tributadas da empresa, conforme jurisprudência do STF, inclusive proposta de
súmula vinculante, bem como julgados do STJ e do CARF.
Menciona que no mesmo processo paradigma julgado pela 3a Turma da CSRF/CARF
discutia-se a mesma exigência quanto à glosa de créditos decorrente da utilização de
crédito acumulado de ICMS, oriundos de incentivos fiscais concedidos pelo Estado do
Rio Grande do Sul. No caso, entendeu a 3a Turma da CSRF/CARF que os incentivos
fiscais de ICMS não se qualificam como receita e, assim, não integram a base de cálculo
de PIS/COFINS, dando provimento ao recurso nesta parte. O Recurso
Especial da Fazenda não foi conhecido quanto à matéria.
Ao final, pede que seja provida sua manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do direito de constituir e aproveitar os créditos de frete de transferência
de produto acabado, frete de transferência de matéria-prima, frete de transferência de
embalagem, bem como seja afastada a tributação sobre os benefícios do ICMS.
Subsidiariamente, solicita que deve ser considerada a aplicação do artigo 112 do CTN,
para, na dúvida, ser decidido em favor do contribuinte.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 10-
63.795 da DRJ de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no 1.221.170 do
STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como é possível depreender do relato acima, além da questão (i) do crédito
presumido de ICMS e sua tributação pelo PIS/COFINS; e da (ii) possibilidade de tomada de
crédito das mesmas contribuições relativamente a gastos com fretes de insumos e produtos
acabados; no presente caso existe (iii) discussão a respeito das declarações do contribuinte sobre
glosas do ano de 2011 e sua relação com os períodos anteriores.
Diante das alegações da defesa a respeito desse último ponto, a DRJ converteu o
julgamento em diligência, para que fossem tomadas as seguintes providências:
Deverá ser feita uma verificação sobre as glosas efetivadas no procedimento fiscal, onde
sejam identificadas quais parcelas de créditos relativos à períodos anteriores a 2011
foram indeferidas o que teria motivado o indeferimento parcial do pedido em análise.
Ao final, deverá ser elaborado demonstrativo que quantifique e discrimine as parcelas
glosadas do crédito objeto do pedido, conforme o período correspondente e a matéria
envolvida.
No Termo de diligência (fls 123 a 127) trazido aos autos, a autoridade fiscal de
origem esclarece a controvérsia, nos seguintes termos:

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

Pois bem. Resta clara a situação de dependência do presente processo com aqueles
que lhe precederam, listados pela Fiscalização na tabela acima colacionada. Isto porque, como
certificado no Termo de diligência, o resultados do julgamento dos citados processos no CARF
determinará os créditos disponíveis para a Recorrente, sendo que o resultado favorável à
Contribuinte culminaria em “saldos suficientes no final de 2010, para serem utilizados em 2011,
não havendo mais glosas.”
Vale dizer, caso seja dado provimento aos recursos administrativos apresentados
pela Recorrente nos processos supra listados, não haverá mais litígio a respeito do ponto a ser
julgado no presente caso.
Assim, é preciso verificar a implicação do julgamento dos processos de glosas de
períodos anteriores da Recorrente no processo ora sob análise, antes de adentrar na sua solução
de mérito.
Tal medida tem por escopo, além de dar praticabilidade às decisões proferidas
pelo CARF, evitar julgamentos conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou pedidos, tratados em
processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma importância tal medida, sob
pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma vez que o Novo Código de Processo
Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.240 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901604/2013-71

(artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência
e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Por essa razão é que entendo ser necessário que este Colegiado converta o
julgamento em diligência (cf. artigo 18 do Decreto 70.235/72), para que a unidade preparadora
acompanhe o julgamento dos processos mencionados acima. Uma vez finalizados, os resultados
de tais julgamentos deverão ser imputados ao presente processo, de modo a verificar se existe
valor remanescente de glosa para julgamento neste PAF, destacando a motivação (elementos de
fato e de direito) para a manutenção da glosa em questão.
Finalizadas tais medidas, deverá ser aberta vista das conclusões da Fiscalização ao
Contribuinte, para que possa se manifestar no prazo de 30 dias, se for do seu interesse.
Ato contínuo, retornem os autos para apreciação do Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital